Tribunal: TJDFT
Processo: 0719683-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0719683-64.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAVIA FALCAO DA GAMA CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Não se justifica a suspensão até julgamento da ação civil pública. Somente em situações excepcionais a ação civil pública é prejudicial ao julgamento da ação individual, não estando presentes os requisitos. Assim, INDEFIRO a suspensão. Prossiga nos termos de ID no 28294498. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito - Em Substituição Legal